Tribunal: TJDFT
Processo: 0717054-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, suscitada em contrarrazões, haja vista que a recorrente efetuou o recolhimento do preparo recursal e das custas processuais conforme determinado pelo juízo de origem, devendo ser homenageada a boa-fé processual.
2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela recorrente.
3. Recurso inominado interposto pela ré, companhia de transporte rodoviário, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora: a) a título de danos materiais, a importância de R$ 2.005,40 (dois mil e cinco reais e quarenta centavos), corrigida monetariamente desde a data do extravio (06/10/2021) e com juros de mora a contar da citação; b) a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente e com juros de mora a partir da prolação desta sentença.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Na espécie, restou incontroverso o extravio definitivo da bagagem pertencente à autora/recorrida. A controvérsia cinge-se quanto ao valor da indenização dos danos materiais e à análise da existência de dano moral.
6. O artigo 734 do Código Civil estabelece que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e seus bens, podendo exigir do passageiro a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.
7. No caso em comento, não restou demonstrado que a recorrente exigiu a declaração de bens no momento do embarque. Logo, não cabe qualquer limitação quanto ao valor da indenização, devendo prevalecer a versão da consumidora, em relação àquilo que restou comprovado documentalmente nos autos, conforme consignado em sentença. O valor total ($ 2.005,40) mostra-se razoável, conforme apreciação das regras de experiência comum (art. 5o e 6o da Lei 9.099/95), devendo, pois, ser mantido o valor fixado.
8. O extravio de bagagem, comprovado nos autos, não consubstancia mero descumprimento contratual e ultrapassa a esfera do dissabor, sendo suficiente para a configuração do dano moral indenizável.
9. No que tange ao montante arbitrado, tem-se que este deve ser reduzido. Analisado o conjunto probatório produzido, não se identifica desdobramento que justifique a fixação da indenização no patamar da sentença (R$ 4.000,00), motivo pelo qual merece reforma a decisão vergastada quanto ao ponto.
10. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a autora, a título de reparação por dano moral.
11. Trata-se de parâmetro já reputado justo pela Turma no julgamento de caso análogo ao ora analisado, conforme Acórdão 1347335, 07238177620208070003, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Também nesse sentido: Acórdão 1385993, 07082766620218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021.
12. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar, em parte, a sentença e reduzir a condenação da ré a reparar danos morais para o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
13. Sem custas e sem honorários (art. 55, Lei n. 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.